Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700645-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE CUBELLS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE CUBELLS contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de BANCO DO BRASIL. E OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 219935438, autos originários). Em suas razões (ID 67775551), o agravante sustenta que: 1) percebe remuneração bruta no valor de R$ 18.052,67 com remuneração líquida no valor de R$ 8.385,22, além disso há os valores de outras dívidas que são pagos por fora de seu contracheque e de sua conta pessoal; 2) não possui condições de arcar com as despesas processuais em razão dos altos descontos que ocorrem em seu contracheque; 3) os valores dispendidos para as despesas básicas essenciais que acumulam o valor de R$ 8.498,02, o que demonstra sua hipossuficiência em arcar com as custas. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a reformar da decisão para que lhe seja concedido o benefício gratuidade. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo, mas apenas para impedir o cancelamento da distribuição até análise de mérito do recurso. A probabilidade do direito está presente: há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Há também perigo de dano, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Não há qualquer prejuízo ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Registre-se, contudo, que o valor recebido pelo agravante é incompatível com a sua alegada hipossuficiência. O agravante é servidor do Tribunal Superior do Trabalho e aufere, a título de rendimentos brutos, o valor de R$ 18.052,67 e líquido de R$ 8.385,22 (ID 67775553). Além disso, embora o valor liquido auferido esteja comprometido com outros empréstimos, pela análise dos extratos bancários do agravante, ele pode arcar com as custas processuais sem comprometer subsistência. Os documentos juntados nos autos não foram suficientes para sustentar a tese defendida pelo agravante. Desse modo, não deve ser determinado o prosseguimento do feito na origem sem que haja o pagamento das custas: o efeito suspensivo deve se limitar a impedir o cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento de custas até a análise de mérito do recurso (ID 67775554). O próprio valor que alega dispender com despesas básicas (R$ 8.498,02), já é incompatível com a alegação de hipossuficiência. Assim, não deve ser determinado o prosseguimento do feito na origem sem o recolhimento das custas. DEFIRO efeito suspensivo apenas para que não seja cancelada a distribuição por ausência de recolhimento de preparo até análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator